Tribunal: TJES
Processo: 5000211-46.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-46.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILANEZ PEREIRA LOPES
RECORRIDO: DELFINA KOELHERT DORING
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000211-46.2021.8.08.0056

RECTE.:
MILANEZ PEREIRA LOPES

RECDO.: DELFINA KOELHERT DORING

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
:
AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA E ÔNUS DA PROVA. DECRETAÇÃO DA REVELIA GERA PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO SUBMETIDO
À
COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR
IMPROCED
ENTE O PEDIDO AUTORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6522034. Contrarrazões Id. 6522038, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6522034), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6521881), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a parte
requerida na obrigação de pagar a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) à autora, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do vencimento, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, também a contar da data do vencimento. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação ordinária, sob argumento que
a
autor
a/
recorrida

é oficina mecânica que prestou serviços para a parte requerida, oportunidade em que emitiu o boleto bancário,
contudo, a requerida/
recorrente
não pagou, mesmo após cobranças. Assim, requere
u o pagamento de R$ 2.271,50.

A
sentença julgou parcialmente procedente, ante a revelia da requerida, mas apenas quanto ao valor de R$ 700,00
dos boletos.

A Recorrente/
Requerida
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
houve excesso de formalismo ao julgar intempestiva a contestação, pois o atraso foi de meros 05 minutos
e
gerado pela inconsistência dos sistemas de internet e energia face as fortes chuvas noticiadas na ocasião.
Além disso, a revelia gera presunção relativa.
Afirma
nunca
ter
contrat
ado
os serviços da autora/
recorrida
e
não reconhece as assinaturas dos boletos anexados pela requerente/recorrida,
havendo necessidade de perícia. Requereu improcedência da exordial e procedência do pedido contraposto, pois a recorrente foi negativada indevidamente.

Quanto à questão da intempestividade da contestação
que ensejou a revelia
, em que pese o curto atraso, o prazo é de 15 dias, conforme determina a lei. Além disso, também não constam indisponibilidades no Pje no período alegado, consoante consulta realizada no site do TJES
1
,
não tendo o recorrente comprovado suas alegações.

Além disso, havendo contestação intempestiva, o pedido contraposto não poderá ser conhecido,
posto que prejudicado. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO LIMINAR. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA.
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PREJUDICADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPR.
RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. MANTIDA. PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0025458-68.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 14.09.2021) (TJ-PR - APL: 00254586820188160001 Curitiba 0025458-68.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 14/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2021) (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito de tarifa de consumo de energia. Recurso do réu postula a reforma da sentença no ponto que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do réu, não enquadrado nas hipóteses legais, para postular pedido contraposto. 2 -
Pedido contraposto. Revelia. A controvérsia se restringe ao exame do pedido contraposto apresentado pelo réu não enquadrado nas hipóteses legais para deduzir pedido nos Juizados Especiais.
Não há recurso da parte autora. No âmbito dos juizados especiais em face dos princípios que os norteiam, admite-se a formulação de pedido contraposto fundado nos fatos e pedidos deduzidos na inicial, independentemente do enquadramento tributário da pessoa jurídica demandada, (Acórdão 1127470, 07016370420188070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
O conhecimento do pedido está atrelado à tempestiva manifestação da parte ré no processo. No caso, os réus não compareceram à audiência de conciliação designada, pelo que houve o reconhecimento da revelia pelo sentenciante. Mesmo que a revelia não induza necessariamente à procedência do pedido, como de fato ocorreu no caso concreto, o exame do pedido contraposto apresentado em posterior contestação não pode ser conhecido. Do contrário, estar-se-ia prestigiando a desídia do réu, transformando o pedido contraposto em reconvenção, sabidamente de natureza distinta. O pedido contraposto não tem natureza de ação, mas de simples resistência do réu com uma pretensão formulada em face do autor, de modo que deve ser apresentada oportunamente, o que o diferencia da reconvenção a qual pode aviada mesmo que o réu não conteste a ação. Pedido contraposto que não se conhece.
Recurso conhecido, mas não provido. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. O réu arcará com as custas do processo e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995). E (TJ-DF 07096616620198070020 DF 0709661-66.2019.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nosso)

Contudo, a revelia, enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora e não importa em procedência automática do pedido autoral. É preciso que sejam analisados os elementos de prova colacionados aos autos pela requerente. Os efeitos da revelia também não impossibilitam à parte revel a interposição de recurso abordando matéria de direito pertinente à causa. Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2.
Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.
5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação. 6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)
(grifo nosso)

No mérito, é lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

No caso dos autos, a parte autora alegou que a requerida contratou seus serviços de oficina mecânica, mas não os pagou. Ocorre que a requerente não juntou um único documento do serviço prestado, sequer o contrato ou algum contato com a requerida/recorrente.

A requerente juntou apenas boletos. Os dois boletos juntados são no total de R$ 700,00, sendo que a requerente/recorrida alegou na exordial que o serviço prestado foi no total de R$ 2.271,50. Nos boletos juntados (Id. 6521845) constam apenas uma assinatura, sem nenhuma informação de qual serviço foi prestado.

Nessa linha, observa-se que a Recorrida/Requerente não fundamentou suas alegações com provas consistentes a respeito de crédito que persegue. Seu pedido tem como base dois boletos, inexistindo sequer data da efetiva realização do serviço de mecânico.

Com efeito, cabia à Autora, ora Recorrida, provar a existência de suposta dívida, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Tais provas eram indispensáveis para demonstração do fato constitutivo do direito autoral.

Desse modo, não há como acolher a pretensão autoral que objetiva a condenação da Recorrente/Requerida ao pagamento de crédito decorrente de inadimplemento, porquanto inexistem nos autos provas mínimas do fato constitutivo do direito alegado, no sentido de identificar a relação jurídica entre as partes e ordem do valor devido.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA E ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Como é cediço, a decretação da revelia não desonera a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E, no caso, o requerente não logrou satisfazer seu ônus probatório pois deixou de apresentar prova inequívoca da relação jurídica entre as partes e do alegado crédito a receber. Vai mantida, portanto, a solução de improcedência endereçada pela origem. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50075255820208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 23/11/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - REVELIA - NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL - IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. 1. A inexistência nos autos de prova inequívoca de que o contrato de empréstimo foi formalmente celebrado acarreta a improcedência da ação de cobrança. 2. Os efeitos da revelia não são absolutos e não implicam a automática procedência dos pedidos do autor, sendo necessária a cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/2015. 3. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000220164982001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Assi
m, que pese o respeitável posicionamento do juízo, v
oto, então, pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Quanto ao pedido contraposto
, melhor sorte não assiste,
posto que prejudicado ante a intempestividade da contestação, como já demonstrado acima,
podendo a requerida, ora recorrente, ajuizar ação para impugnar a suposta negativação que entende ser indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando
em parte

a r. sentença
para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

1
https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)